Tribunal: TJDFT
Processo: 0715153-08.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715153-08.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANETE DE SOUZA LIMA TORINELLI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Ivanete de Souza Lima Torinelli contra sentença (ID 71527911) proferida pela Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante contra Banco do Brasil S.A., julgou improcedente os pedidos de reparação por danos materiais causados pelo réu em virtude de suposta má-gestão de sua conta Pasep. Em suas razões recursais (ID 71527913), a apelante requer que seja conhecido e provido o recurso, para que seja julgado procedente os pedidos formulados na inicial. Sem recolhimento do preparo, em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido na origem. Contrarrazões ao ID 71527916, pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Em sessão realizada no dia 3/12/2024, a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou o Recurso Especial n. 2.162.222/PE ao rito dos recursos repetitivos para delimitar a seguinte tese controvertida: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” (Tema 1.300). Consequentemente, determinou-se a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Confira-se a ementa da decisão de afetação: Ementa. Consumidor, administrativo e processo civil. Recursos especiais. Indicação como representativos de controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova. Afetação ao rito dos repetitivos. I. Caso em exame 1. Recursos especiais selecionados como representativos de controvérsia e submetidos à avaliação para eventual afetação ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. Questão em discussão 2. A proposta de afetação ao rito dos repetitivos para definir a qual das partes cabe o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, tendo em vista a controvérsia jurídica que envolve a interpretação do art. 2o, caput, do art. 3o, caput e § 2o, e do art. 6o, VIII, do CDC; do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. III. Razões de decidir 3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia repetitiva sobre a interpretação da legislação federal. IV. Dispositivo e tese 4. Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 ao 256-X do RISTJ. 5. Delimitação da controvérsia afetada: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. 6. Suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC. (ProAfR no REsp n. 2.162.222/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 3/12/2024, DJEN de 16/12/2024.) Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta por Ivanete de Souza Lima Torinellicontra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos materiais causados pelo réu em virtude de suposta má-gestão de sua conta Pasep. Por pertinente, confira-se trechos relevantes do pronunciamento (ID 71527911): (...) A parte autora, ao substituir os percentuais de atualização monetária fixados nas resoluções do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, acrescendo a diferença apurada em face dos expurgos inflacionários, recalcula o saldo da conta PASEP para além da legislação regente e normas de observância impositiva ao Banco do Brasil. Portanto, seus cálculos não possuem amparo. Nesse sentido: (...) Conclusão. Assim, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe, pois, a parte autora não demonstrou a alegada má administração por parte do Banco do Brasil, porque pleiteou com base em cálculos dissociados da legislação regente e normas de observância impositiva. Em suas razões recursais (ID 70053443), a apelante alega que "demonstrou, por meio de documentos anexados aos autos, que os valores disponíveis em sua conta vinculada ao PASEP foram reduzidos de forma indevida, seja pela ausência de correção monetária e juros, seja pelas retiradas não autorizadas". Por outro lado, consta no pronunciamento recorrido que a autora não demonstrou a ocorrência do ilícito alegado. Verifica-se, assim, que a apelação em questão trata sobre matéria pendente de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos. Portanto, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o sobrestamento deste processo até que os recursos afetados sejam definitivamente julgados. 3. Ante o exposto, determino a suspensão do feito até o julgamento do Recurso Especial n. 2.162.222/PE (Tema n. 1.300), sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora